Tribunal: TJMT
Processo: 0012734-73.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012734-73.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON LOPES MORELLI - CPF: 018.691.121-13 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AILTON RODRIGUES BORGES - CPF: 030.475.291-67 (APELADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILTON RODRIGUES BORGES - CPF: 030.475.291-67 (APELANTE), MAICON LOPES MORELLI - CPF: 018.691.121-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012734-73.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AILTON RODRIGUES BORGES, MAICON LOPES MORELLI

APELADO: MAICON LOPES MORELLI, AILTON RODRIGUES BORGES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DE AILTON RODRIGUES BORGES
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS, CORROBORADOS PELA EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS E APREENSÃO DAS DROGAS –
RECURSO DE MAICON LOPES MORELLI
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS FRÁGEIS ANGARIADOS NOS AUTOS – PROVAS LIMITADAS A SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS – DECLARAÇÕES NÃO REPETIDAS EM JUÍZO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO PREJUDICADO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INFRAÇÃO PENAL E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO –
RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DE AILTON DESPROVIDOS
E
APELO DE MAICON PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição de AILTON quando as provas orais e documentais, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal que lhe é atribuída na denúncia.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação de MAICON, por ser frágil e pouco convincente, a sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o agente se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para praticar o delito, não há que se falar no reconhecimento da agravante do artigo 61, II, “j”, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012734-73.2020.8.11.0042

APELANTES: AILTON RODRIGUES BORGES

MAICON LOPES MORELLI

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

MAICON LOPES MORELLI

AILTON RODRIGUES BORGES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
AILTON RODRIGUES BORGES
,
MAICON LOPES MORELLI
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 12734-73.2020.811.0042), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
o primeiro e segundo apelantes
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

AILTON
: 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa;
(II)

MAICON
: 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo a
AILTON
e
MAICON
, sustenta que
ambos os acusados
devem ser absolvidos, uma vez que não há provas suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque:
1)
negaram seus envolvimentos com a traficância de drogas e não portavam nenhum entorpecente no momento de suas prisões;
2)
em nenhum momento foram flagrados entregando ou vendendo drogas;
3)
as condenações estão assentadas, exclusivamente, no depoimento dos policiais militares, que não são isentos de imparcialidade, atraindo a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, a defesa reclama que
MAICON
faz jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o fundamento utilizado pelo juízo singular é inidôneo [docs. digitais n. 156287758 e 156287780].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da dosimetria das penas, pugnando pelo reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública, “
sendo desnecessário provar que os agentes tivessem intenção de valer-se da situação para a empreitada criminosa
” [doc. digital n. 156288168].

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública requereu seja improvido
in totum
o recurso acusatório [docs. digitais n. 156287760 e 156287781].

O Ministério Público rechaçou os alaridos deduzidos pelos acusados, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [docs. digitais n. 156287768 e 156287783].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos apelos, mantendo-se o
decisum
objurgado “
nos exatos termos em que foi prolatado
”
[doc. digital n. 161347182].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012734-73.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia 11 de abril de 2020, por volta das 22h, durante calamidade pública, na Rua Presidente Prudente, bairro Doutor Fábio Leite, em Cuiabá/MT, os denunciados Ailton Rodrigues Borges e Maicon Lopes Morelli transportavam, em concurso de agentes, 06 (seis) porções de maconha, com massa de 26,27 g (vinte e seis gramas e vinte e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar 3.14.2020-65109-01 e laudo definitivo 3.14.2020.66067-01).

De acordo com o caderno investigativo, na referida data, policiais militares realizavam rondas na principal avenida do bairro Doutor Fábio, onde avistaram os denunciados Ailton e Maicon em uma motocicleta Honra XRE 300, de cor preta, placa NPC-0186. Diante de conduta suspeita, os policiais emitiram ordem de parada, que foi desobedecida pelo denunciado Maicon, que conduzia a motocicleta. Por isso, os denunciados foram acompanhados pela guarnição e, no percurso, Ailton dispensou alguns objetos.

Os militares lograram êxito na abordagem, após os denunciados sofrerem queda da motocicleta em uma estrada não pavimentada, localizada em uma região de chácaras. Realizada a busca pessoal, os militares encontraram 01 (uma) porção de maconha com o denunciado Ailton, bem como a quantia de R$ 502,50 (quinhentos e dois reais e cinquenta centavos) e dois aparelhos celulares. Com Maicon foi encontrado um aparelho celular.

Na sequência, os policiais verificaram que o material anteriormente arremessado por Ailton se tratava de 05 (cinco) porções de maconha.

Após isso, os militares deslocaram-se à residência de Maicon, onde, com a autorização da genitora do referido denunciado, efetuaram busca e apreenderam o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Interrogados pela autoridade policial os denunciados negaram a propriedade da droga e alegaram que o flagrante teria sido forjado.

Policiais civis efetuaram diligências no bairro onde residiam os denunciados. Segundo apurado, a residência do denunciado Ailton era muito movimentada, pois vizinhos relataram que pessoas chegavam no local com veículos, paravam na frente do imóvel, eram atendidos pelo denunciado e, em seguida, saíam.

[...]

Destarte, as circunstâncias do fato declaradas pelos policiais militares, a natureza, variedade, quantidade e fracionamento do tóxico revelam que Ailton praticava o tráfico de drogas naquela data, com auxílio material prestado pelo denunciado Maicon.

Ressalta-se que os denunciados, para a prática do delito, aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da população estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial [...]”
(doc. digital n. 156287169).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
AILTON RODRIGUES BORGES
e
MAICON LOPES MORELLI
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Tendo em vista a conexão dos crimes imputados e da similitude dos argumentos utilizados nos recursos defensivos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência (doc. digital n. 156287173), auto de apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas (doc. digital n. 156287172), relatório de investigação social (doc. digital n. 156287170), laudo definitivo (doc. digital n. 156287167), e pelo depoimento de testemunhas.

O exame pericial elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense atestou que o material apreendido se tratava de “
6 (seis) porções
de substância de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos [...] foram pesadas [...] e totalizaram
24,12g
”
, apresentando resultado positivo para
maconha
.

Quanto à
autoria
, na fase administrativa, o policial militar responsável por atender a ocorrência, ROBERTO DE ARAÚJO VALERIANO, narrou:

“
[...] QUE a equipe da Rotam 90 encontrava-se em rondas pelo Bairro Dr. Fábio [...] quando se deparou com uma motocicleta, com dois ocupantes, sendo dada voz de parada, porém, os mesmos desobedeceram e iniciaram fuga em alta velocidade; QUE os suspeitos seguiram em direção à uma região de chácaras, onde adentraram na Rua Presidente Prudente, sendo visualizado que o suspeito, posteriormente identificado como AILTON, dispensando vários objetos; QUE, já no final da rua, numa estrada de chão, os suspeitos sofreram uma queda, passando por um buraco; QUE foi realizada a abordagem e em busca pessoal ao suspeito identificado como AILTON foi encontrado no bolso de sua bermuda uma porção de substância análoga à maconha; QUE o condutor da motocicleta foi identificado como MAICON e não apresentou nenhum tipo de documento de porte obrigatório [...]; QUE, em seguida, a guarnição percorreu o caminho feito durante a fuga e localizou mais 5 porções de substância análoga à maconha [...]; QUE durante a abordagem o celular do suspeito MAICON tocava insistentemente, assim, com autorização do próprio suspeito, atendeu-se uma ligação no viva voz e, do outro lado da linha, uma pessoa [...] aparentando estar bastante nervosa questionava MAICON sobre um valor em dinheiro, dizendo: “Cadê meu dinheiro, porra! Tô esperando aqui!”; QUE em entrevista com o suspeito [...] ele afirmou que o dinheiro estava na sua residência e que seria referente a venda de entorpecentes; QUE foi solicitado apoio da Equipe de ROTAM 11 que deslocou até a residência do suspeito MAICON, onde foi feito contato com a Sra. Rosália (mãe) que autorizou a entrada da equipe e os acompanhou até o quarto de MAICON, onde, em cima de um guarda-roupas, localizaram o valor de R$ 800,00 em espécie [...]”
(doc. digital n. 156287172).

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar, CLÉZIO LUIZ DE OLIVEIRA (doc. digital n. 156287173).

Os acusados, quando interrogados, assim expuseram os fatos à autoridade policial:

“
[...] QUE na data de ontem, por volta de 19h, estava na casa de sua namorada, quando seu conhecido AILTON, que namora com a prima de sua namorada, o pediu que o levasse no Bairro Dr. Fábio[...]; QUE o interrogando, com sua moto XRE preta [...] levava AILTON até o destino, quando ao virar uma esquina no Bairro Dr. Fábio, deparou-se de frente com uma viatura da ROTAM; QUE, no mesmo momento da ordem de parada, estacionou a moto; QUE ambos foram revistados de forma separada e com o interrogando foi encontrado apenas seu celular [...]; QUE os policiais perguntavam sobre armas e drogas [...]; QUE os levaram para um matagal [...] e os policiais continuaram querendo saber sobre drogas e armas, mas que a cada resposta ‘não’, eram agredidos com choques, golpes de cassetete, socos, jogavam água nos seu rosto [...]; QUE após os policiais perguntarem onde o interrogando morava [...]entraram em contato com outra viatura e se dirigiram à sua residência [...]; QUE somente quando já se encontrava na Delegacia foi que percebeu que os policiais apresentaram [...] certa quantia de droga e dinheiro; QUE a respeito da droga e do dinheiro o interrogando responde que não tem conhecimento [...]; QUE o interrogando não tem habilitação, sua moto não estava com o lacre rompido e não desobedeceu a ordem de parada dos policiais, e que a respeito do tráfico de drogas negou, já que nada foi encontrado em seu poder; QUE os aparelhos de celular do interrogando e de AILTON ficaram em poder dos policiais militares lá no matagal e que em momento algum chegou de ouvir alguma ligação [...]”
(MAICON - doc. digital n. 156287171).

“
[...] QUE na data de ontem pediu para seu amigo MAICON dar uma carona para sua casa, já que ambos estavam no mesmo bairro; QUE MAICON passou de moto e lhe pegou e foram seguindo ao destino até que foram abordados por uma viatura da ROTAM [...]; QUE ambos foram revistados, sendo encontrado em poder do interrogando seu aparelho celular e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 502,50, sendo que o dinheiro pertence à sua convivente ANA PAULA; [...] QUE os policiais resolveram leva-lo para um matagal, onde queriam saber a senha do seu celular, vindo o interrogando a responder que o aparelho é privado e particular de sua convivente e que não sabia a senha; QUE como não falava, acabou sendo agredido fisicamente por cerca de quarto horas; QUE o interrogando ficou num local do matagal e MAICON em outro [...] onde estava escuro e somente escutava os gritos de tortura que ambos estavam sofrendo; QUE foram agredidos com choques, socos, tapas, afogamento [...] sufocamento com sacola [...]; QUE o interrogando informa que chegou a desmaiar várias vezes; QUE posteriormente foram ambos colocados na viatura e encaminhados a esta Delegacia, sendo que ficou sabendo que os policiais apresentaram drogas junto ao boletim de ocorrência, como sendo do interrogando e de MAICON; QUE o interrogando alega que não tinha nenhuma droga [...] e momento algum dispensou no caminho, já que nem tentativa de fuga ocorreu [...]; QUE relata que seu amigo MAICON sofreu tantas agressões que da Delegacia teve que ser levado ao hospital [...]; QUE informa que faz uso de tornozeleira eletrônica pelo crime de homicídio, ocorrido em Jaciara [...]”
(AILTON - doc. digital n. 156287171).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas ROBERTO e WANDERSON PEREIRA OKADA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o policial militar, ROBERTO, relatou:

“
Testemunha
: Dois rapazes estavam numa moto alta, e diante dessa abordagem, eles entraram pra dentro do bairro e a gente foi conseguir pegá-los lá no final, numa rua escura, um lugar ermo, na região, se não me engano, do Doutor Fábio ou Altos da Serra (...)

Juiz
: Mas eles pararam, atenderam a ordem de parada ou fugiram?

Testemunha
: Não, eles não atenderam a ordem de parada, no primeiro momento não, eles empreenderam fuga.

Juiz
: E aí vocês os acompanharam?

Testemunha
: Aí eles foram para uma estrada de chão (...).

Juiz
: Mas eles pararam de livre e espontânea vontade ou caíram?

Testemunha
: Caíram da moto (...).

Juiz
: E aí como foi o procedimento?

Testemunha
: Busca pessoal (...)
pelo que me recordo, a gente visualizou que eles tinham dispensado alguma coisa e no bolso de um que eu me lembro, não vou recordar o nome, foi encontrado uma pequena quantidade de entorpecente, isso eu me recordo
.

Juiz
: E dinheiro também com esse rapaz?

Testemunha
: Dinheiro (...) tinha, não lembro o valor exato, mas tinha um pouquinho de dinheiro com ele sim, com um deles sim.

Juiz
: E vocês foram até o local onde eles teriam dispensado alguma coisa?

Testemunha
:
Como de praxe, né? Quando tem acompanhamento, como ali era um lugar ermo, a gente usou os nossos meios, que era lanterna, né, a gente começou a fazer uma varredura e a gente encontrou um ‘papelotezinho’ que estava com algumas cabecinhas sim, de entorpecente
.

Juiz
: O senhor chegou a ver um deles jogando alguma coisa, dispensando algo antes de abordagem?

Testemunha
:
Olha, Excelência, não vou me atentar em qual deles foi, mas a gente visualizou sim um deles
.

Juiz
: Mas o qual, o que estava na garupa ou o que estava pilotando?

Testemunha
: (...) eu não me recordo exatamente qual deles, certo, mas a gente encontrou o ‘papelotezinho’ no caminho.

MP
: O senhor se lembra, quando vocês encontraram a droga e apresentaram pra eles, se algum deles assumiram a propriedade do entorpecente, se falaram porque estavam correndo, disseram alguma coisa?

Testemunha
: Não, um deles a gente achou no bolso, né, a quantidade que a gente achou no chão não me recordo se eles assumiram não, não posso afirmar (...).

Defesa
: Segundo a sua versão na delegacia, eles teriam empreendido fuga, essa fuga foi em alta velocidade?

Testemunha
: Sim. Era a noite (...).

Defesa
: E nessa fuga em alta velocidade, o senhor avistou eles dispensando um objeto?

Testemunha
: (...) foi um percurso longo, a gente vislumbrou sim, eles jogarem alguma coisa que a gente encontrou.

Defesa
: Aí vocês voltaram atrás (...) porque eles pararam mais a frente aí vocês voltaram?

Testemunha
: Foi questão de aproximadamente (...) não passou de cem metros (...).

Defesa
: Foi o senhor que foi na residência do Maicon?

Testemunha
: Foi uma equipe nossa de apoio.

Defesa
: Você sabe me dizer se essa equipe lá na residência logrou êxito em encontrar alguma substância entorpecente?

Testemunha
: (...) acho que não, na casa não”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiýncia - Autos n. 0012734-73.2020.8.11.0042 - 09_03_2021 - DEPOIMENTO TESTEMUNHA DE ACUSAýýO ROBERTO.mp4).

O investigador de polícia, WENDERSON, responsável pelo relatório de investigação social realizado com os vizinhos dos acusados, narrou:

“
Testemunha
: nós fomos até o endereço do Maicon, primeiro nós fomos lá, conversamos com vizinho ali próximo, que nos relatou que o Maicon, ele sempre foi usuário de entorpecente, não sabendo dizer sobre o envolvimento com a mercancia e em seguida a gente falou com a genitora do Maicon, que nos relatou também que ele era usuário a mais ou menos uns dez anos já de entorpecente, não sabendo dizer qual o tipo de entorpecente que ele usava. Já com relação ao Ailton, nós diligenciamos até o endereço dele e conversamos com a vizinhança, alguns vizinhos lá que nos relatou que ele morou ali por mais ou menos uns dois meses, um desses vizinhos que nós entrevistamos falou que não sabia do envolvimento dele com entorpecente, que morando ali esses dois meses era tranquilo e que ele namorava uma menina que morava ali próximo, que a gente até conseguiu localizar, nós falamos com o pai dessa menina, e ele falou que o Ailton, ele anda muito em más companhias, porém, ele não sabia dizer sobre envolvimento com uso de entorpecente, nem mesmo com a mercancia, que ele nunca ouviu falar por ali, que o Ailton estava tornozelado e finalizou que ele andava só em más companhias, foi isso que a gente conseguiu.

Juiz
: O relatório que vocês elaboraram, consta que a casa do Ailton era muito movimentada, pessoas paravam rápidas e saiam rápidas?

Testemunha
: Sim, Excelência, o pai da menina, o antigo sogro, vamos dizer, dele, né, falou que viu algumas vezes parando carro, moto, ele saía, conversava ali e logo entrava e o pessoal ia embora, somente esse relato aí que eu havia esquecido (...)”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência - Autos n. 0012734-73.2020.8.11.0042 - 09_03_2021 - DEPOIMENTO TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO WENDERSON.mp4).

Em seus interrogatórios, os apelantes afirmaram:

“
AILTON
: eu estava vindo da casa da minha tia (...) aí eu pedi pro Maicon passar lá (...) pra ir embora pra minha casa. No meio do caminho, nós encontramos os policiais militares, aonde eles fez a apreensão (...) pediu pra nós pararmos, em nenhum momento nós desrespeitamos eles (...) eles deram ali uma geral (...) viu que não tinha nada de flagrante, aí eles queria droga e nós não tínhamos droga, não tinha nada, aí (...) nos levaram pro meio do mato, (...) bateu, espancou, queria porque queria droga (...) bateu em mim (...) eu não mexo com droga, nem de droga eu gosto (...) o senhor pode ver que eu tenho outras passagens, mas nunca tive passagem na minha vida (...) por causa de droga, essa droga não é minha, realmente a polícia que jogou essa droga em mim. Chegando na delegacia que a gente foi saber a quantidade de maconha que eles tinham jogado em nós (...) se a droga fosse minha, era mais bonito eu chegar diante do escrivão na Delegacia e falar: ‘não, realmente a droga é minha, é pro meu consumo’, mas como que eu vou assinar uma droga que não é minha doutor (...)?

Juiz
: A denúncia fala que vocês caíram da motocicleta na estrada de terra, não caíram?

AILTON
: Não, em nenhum momento nós caímos, eles que levaram-nos pra esse lugar de chácara, lá eles começou espancar nós, começou a arrastar no meio da terra (...) pegaram uma chave de fenda, quebraram a moto, começou a amassar o tanque da moto, tirou o lacre da moto (...) pra falar que a gente correu deles, em nenhum momento a gente correu deles, doutor.

Juiz
: A denúncia fala também que com o senhor foi encontrado uma porção de maconha, não foi encontrado?

AILTON
: Comigo não foi encontrado, a única coisa que eu tinha, doutor (...) eram quinhentos reais que era do meu trabalho, certo, e o meu telefone, agora droga nenhuma foi encontrada comigo (...).

Juiz
: Depois que vocês saíram do mato, vocês foram pra onde?

AILTON
: Aí nós fomos direto pra delegacia.

MP
: Então a polícia pegou vocês, bateram, não acharam nada, pegaram a moto levaram pra outro lugar, quebraram a moto pra simular um acidente e apareceu uma droga que não era de vocês, um trabalho muito grande da polícia pra incriminar vocês, não é?

AILTON
: Não, porque eu penso assim doutor, eles abordaram, certo? Aí não tinha droga, aí o que eles fez, eles jogaram nós, eles queriam porque queriam droga (...).

MP
: A polícia tem alguma coisa contra você ou contra o Maicon?

AILTON
: Não (...).

MP
: Estou perguntando se a polícia tem alguma coisa contra vocês pra fazer toda essa armação?

AILTON
: Aí eu não sei, né, doutor (...)?

MP
: Nesse dia o senhor falou que estava aonde?

AILTON
: Eu estava na casa da minha tia, eu estava indo embora pra minha casa.

MP
: Sua tia mora aonde?

AILTON
: Mora lá no Doutor Fábio, por causa do rastreamento da minha tornozeleira, isso aí foi sete horas da noite, eles deixaram nós no Cisc do Verdão quatro horas da madrugada (...).

MP
: E o senhor ligou pro Maicon, como que foi?

AILTON
: (...) Tipo assim, ele ligou pra mim e perguntou na onde que eu estava, chamou eu pra jogar bola, falei: ‘não, to indo embora pra minha casa por causa da minha tornozeleira’, ele falou: ‘não, faz o seguinte, eu vou passar aí, que eu já tô indo embora também’, aí já vou levar o cê também’ (...). É, aí ele passou lá, pegou eu e nós estava indo embora, eu estava indo embora pra minha casa.

MP
: Pra sua casa?

AILTON
: Sim senhor, eu moro ali no Jardim Eldorado (...).

MP
: E aonde ele estava o senhor não sabe, que ele saiu pra buscar você?

AILTON
: Não, eu não sei te dizer”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência - Autos n. 0012734-73.2020.8.11.0042 - 09_03_2021 - DEPOIMENTO Réu AILTON.mp4).

“
MAICON
: Em nenhum momento eu corri da viatura.

Juiz
: Como é que foi Maicon, o senhor estava com a motocicleta pilotando, e aí?

MAICON
: Tava com a motocicleta pilotando, era umas sete horas da noite, aonde eu encontrei o Ailton, ele pediu pra mim levar ele lá no Doutor Fábio, nessa que eu estava levando ele, a gente se deparou com a viatura, onde foi a ordem de parada. Eu parei, fomos revistados, tudo mais e não tinha droga com nenhum de nós dois.

Juiz
: Foi encontrado dinheiro com alguém, com vocês ou não?

MAICON
: Foi na minha casa, encontraram um dinheiro que eu tava juntando pra pagar o documento da minha moto, só isso, comigo não foi encontrado nada.

Juiz
: Na sua casa não foi encontrada nada de entorpecente?

MAICON
: Não senhor, só o dinheiro que eu tava juntando pra pagar o documento da moto, acho que foi só uns oitocentos reais que eu tinha lá, que o documento era mil e seiscentos.

Juiz
: Antes de ir pra sua casa, o Ailton foi junto também na viatura, na sua casa?

MAICON
: Não, em nenhum momento, eles mandaram outra viatura (...) ir lá.

Juiz
: A polícia abordou vocês (...) nada foi encontrado, ali de imediato eles foram já lá pra casa do senhor?

MAICON
: Não, eles ficaram interrogando, perguntando de arma e droga, essas coisas, aí eles perguntaram aonde que eu morava, aí eu dei o endereço, foi outra viatura lá, só achou um dinheiro, porque eu não tinha nada de errado lá.

Juiz
: Eles levaram o senhor pro matagal?

MAICON
: Olha, nessa parte, eu não tenho nada a declarar não (...).

Juiz
: Só quero saber se eles levaram você pro mato pra forçar alguma coisa?

MAICON
: Levaram nóis pra interrogar, entendeu, foi cada um pra um lado (...) numa área reservada lá, que não tinha muita população.

Juiz
: A denúncia fala que o Ailton, na hora que a polícia mandou parar, consta que o Ailton jogou alguma coisa, o senhor viu isso aí ou não?

MAICON
: Não jogou, porque nós realmente não estávamos com nada, doutor.

Juiz
: Mas o senhor sabia? Porque o senhor deu carona pra ele, como você sabe se ele estava ou não com alguma coisa?

MAICON
: Não estava, porque eu perguntei: ‘você tá com alguma coisa, mexe com alguma coisa?’, ele falou que não.

Juiz
: Por que o senhor perguntou?

MAICON
: Porque eu não vou colocar na garupa, não sei o que que tem, aí eu que vou me complicar (...).

Juiz
: Por que o senhor perguntou pra ele, ele tem costume de andar com droga?

MAICON
: Não, eu não perguntei, né, ele só pediu a carona, ele montou e eu andei com ele, não cheguei de perguntar: ‘ah, você tem alguma coisa(?)’, realmente eu não perguntei, eu só dei a carona pra ele e aconteceu esse fato.

Juiz
: Então você não sabe se ele estava com droga ou não?

MAICON
: Não.

Juiz
: O senhor responde algum processo, já foi condenado?

MAICON
: Respondo. (...) 180, 155, 288 e 35

MP
: Nesse dia ele tinha pedido uma carona para o senhor, o senhor falou?

MAICON
: Pediu. (...) Eu encontrei ele na rua, ele pediu uma carona pra levar ele na casa de um parente dele lá no Doutor Fábio, lá, aí como ele era namorado da prima da minha mulher, da minha ex namorada, aí eu resolvi dar carona pra ele.

MP
: Então o senhor estava passando e viu ele andando?

MAICON
: Eu vi ele, ele chamou eu, parou eu, aí eu parei a moto, aí ele falou assim: ‘tem como você me levar lá no Doutor Fábio lá’, ele falou: ‘vou dar a gasolina’, falei: ‘ah, Doutor Fábio a minha casa é pertinho, peguei e fui levar ele, aí nessa aconteceu esse ocorrido.

MP
: O senhor já tinha amizade com ele há bastante tempo? Como que era a relação de vocês?

MAICON
: Não, tipo assim, só conhecimento, porque eu namorava a prima da namorada dele, entendeu (...).

MP
: Você usa drogas?

MAICON
: Não vou mentir pro senhor, eu uso maconha.

Defesa
: (...) Você tem algum medo, algum receio de relatar o que aconteceu lá nesse terreno baldio?

MAICON
: Deixa eu falar pro senhor, eles vieram aqui, entendeu?

Defesa
: Os policiais foram aí no presídio?

MAICON
: Vieram pessoalmente, chamaram eu aqui, pô.

Defesa
: Sabe se foi instaurado algum procedimento administrativo contra os policiais militares?

MAICON
: Foi, mas eu falei que não tinha nada a declarar (...).

Defesa
: O senhor tem medo?

MAICON
: Eles estão parando na frente da minha casa lá, pô, todo dia (...).

Juiz
: Os policiais foram aí no presídio falar com o senhor?

MAICON
: Veio (...) perguntar se eu tinha alguma coisa a declarar, eu falei que não tinha, permaneci em silêncio, só isso (...).

Juiz
: Quero saber quem foi. Foi o pessoal da corregedoria?

MAICON
: É, da polícia mesmo, da corregedoria da Rotam.

Juiz
: Então foram os policiais que fizeram a abordagem?

MAICON
: Não senhor (...)”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência - Autos n. 0012734-73.2020.8.11.0042 - 09_03_2021 - DEPOIMENTO Réu MAICON.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal de
AILTON
pela prática do crime previsto na Lei de Drogas.

Não desconheço que o acusado não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa da traficância, o que nem de longe ocorreu.

A versão dele – de não estar portando os entorpecentes, de que a droga foi ‘plantada’ pelos policiais militares e o dinheiro encontrado pertencia a sua ex-convivente – está isolada dos autos, não encontrando respaldo nenhum em outro elemento produzido na instrução processual.

Embora MAICON tenha relatado que não foi localizada nenhuma droga na abordagem policial, após ser questionado pelo juízo singular se tinha conhecimento de que AILTON estava portando entorpecente, o coacusado não confirmou a narrativa anterior, limitando-se a dizer que “desconhecia tal informação”.

Noutro giro, a extração dos dados – realizada pelos agentes da Gerência de Perícias de Computação da POLITEC – nos 3 (três) aparelhos de telefone celular encontrados com os apelantes, dentre os quais, 1 (um) deles pertencia a AILTON, claramente o colocam na condição de traficante.

Aliás, a questão debatida neste apelo foi considerada na sentença, cujos argumentos também
adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

“Note-se que o depoimento do policial militar ouvido em juízo é firme e dá segurança na descrição dos fatos, tanto é assim que se ajusta, sem qualquer contradição, com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Diferentemente disso são os interrogatórios prestados pelos acusados em juízo que são contraditórios entre si e até mesmo com seus próprios depoimentos prestados em fase policial.

Digo isso, pois segundo o réu MAICON, no dia dos fatos encontrou aleatoriamente com o réu AILTON na rua, ocasião que Ailton lhe pediu uma carona para levá-lo até a casa de um parente no bairro Doutor Fábio [...].

Por sua vez, o réu AILTON já alegou que já estava no Bairro Doutor Fábio, na casa de sua tia e que pediu para o Maicon o levar em sua residência, situada no bairro Jardim Eldorado.

Ainda, disse que o réu MAICON ligou em seu telefone o convidando para jogar bola, ocasião que pediu esta carona [...].

Frise-se que em fase policial o réu AILTON justificou que o dinheiro apreendido consigo, no valor de R$ 502,00, pertencia a sua convivente, Ana Paula. Já em juízo, alegou que essa quantia apreendida consigo era oriunda do seu trabalho.

[...]

Essas versões divergentes apresentadas pelos réus MAICON e AILTON, especialmente sobre a origem dos valores apreendidos e, principalmente, de como combinaram de se encontrar e para onde estavam indo no momento da abordagem, só revelam que foram criadas com o único objetivo, ocultar a realidade dos fatos, razão porque, não merecem credibilidade.

A propósito, foi realizada perícia no celular pertencente ao réu AILTON e os dados extraídos do referido aparelho, apesar de pouco - já que o réu tinha o hábito de apagar seu conteúdo - somente corroborou a demonstrar o envolvimento de ambos réus no delito de tráfico de drogas.

Digo isso, pois, no aplicativo “whatsapp” foi encontrado um diálogo exatamente no dia dos fatos em comento, onde o réu AILTON
[utilizando-se a alcunha de ‘Marlboro’]
combina de levar um entorpecente para o interlocutor denominado de Chevete, de número 556593000329:

“(...) From: 556599991164@s.whatsapp. net Marlboro (owner)

Marcação de tempo: 11/04/2020 14:29:04

Aplicativo de origem: WhatsApp

Ntv. Manda ai a localização. Velho. E ai

-----------------------------

From: 556593000329@s.whatsapp.net Chevete

Marcação de tempo: 11/04/2020 14:35:38

Aplicativo de origem: WhatsApp

Rua beija flor

-----------------------------

From: 556593000329@s.whatsapp.net Chevete

Marcação de tempo: 11/04/2020 14:35:53(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos: #1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments85\PTT-20200411-WA0018.opus

Traz um brau pra nois fumar ai,e um skank veio, que aqui nois num tem nada (...)

----------------------------

From: 556593000329@s.whatsapp.net Chevete

Marcação de tempo: 11/04/2020 14:35:59(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Dr. Fábio 2. N.100

(...)

-----------------------------

From: 556599991164@s.whatsapp. net Marlboro (owner)

Marcação de tempo: 11/04/2020 22:29:25

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos: #1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments85\PTT-20200411-WA0098.opus

Agorinha eu chego aí véi, fica de boa, entendeu. Pegar o skank, guri só vai na casa dele ali tomar uma ducha ali, nois vai chegaraí, fica de boa, pode falar pras gurias vim
.

(...)

-----------------------------

From: 556599991164@s.whatsapp.net Marlboro (owner)

Marcação de tempo: 11/04/2020 22:30:16

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos: #1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments85\PTT-20200411-WA0101.opus

Eu tô indo pegar o skank pro cê fumar, desgramado
.

A propósito, do diálogo acima, percebe que o réu AILTON envia o áudio #1:chats\WhatsApp_Nativo\attachments85\PTT-20200411-WA0101.opus ao interlocutor “Chevete” informando que estava indo buscar o entorpecente (Skank): “Eu tô indo pegar o skank pro cê fumar, desgramado” às 22h30min do dia 11/04/2020 – coincidentemente mesma data da ocorrência em comento – o que confirma a versão dos policiais de que eles realmente estavam em posse de entorpecente.

Aliás, esse áudio acima também comprova que mais uma vez os réus faltaram com a verdade ao dizerem que foram abordados por volta das 19 horas e somente levado ao CISC as quatro horas da madrugada.

Frise-se, por derradeiro, que o investigador de polícia WENDERSON ouvido em juízo, consignou que foi feito levantamento investigativo e na entrevista realizada com o ex-sogro do réu AILTON, o mesmo consignou que havia movimento de carro e motocicleta na residência do réu, que ele ia até o veículo conversar e depois o veículo ia embora.

[...]

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever dos acusados.

Logo, se a droga apreendida não lhes pertenciam ou se não houve apreensão de material ilícito, é ônus da defesa, cabendo aos réus provarem que as coisas não são o que parecem ser.

[...]

Em relação a finalidade da substância tóxica apreendida, conquanto tenha pesado pouco mais de 26 (vinte e seis) gramas de MACONHA, denota-se das mídias obtidas com a quebra do sigilo telefônico, que referida porção seria destinada para entrega a terceira pessoa, no caso o interlocutor identificado como “Chevete” [...]”
(doc. digital n. 156287689).

Some-se a isso que as testemunhas policiais – CLEZIO na fase investigativa e ROBERTO nas duas oportunidades em que foi ouvido – asseveraram que os acusados desobedeceram a ordem de parada dada pela guarnição policial. Além disso, afirmaram que, durante a perseguição, visualizaram AILTON dispensar alguns objetos ao solo – constatando se tratar de pequenas porções de maconha – e que, após sua captura, encontraram mais algumas “trouxinhas” no bolso dele.

Como se vê, além de as declarações dos agentes de segurança possuir relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar AILTON.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A despeito de os elementos coligidos no caderno processual se mostrarem bastantes e suficientes para a condenação de AILTON, o mesmo não se pode dizer em relação à MAICON.

Analisando detidamente os depoimentos judiciais dos agentes de segurança, entendo que, de fato, as provas
não autorizam
a condenação dele, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema, cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação dos agentes nele.

O recorrente, desde o início das investigações, sempre negou o tráfico a ele imputado. Confirmou que conhecia o coacusado, AILTON, e que lhe deu uma carona porque residiram em bairros próximos. Por fim, revelou que, na abordagem policial, em nenhum momento seu celular tocou, sobretudo porque o aparelho permaneceu em poder dos membros da guarnição que efetuaram sua prisão.

No tocante aos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares, extrai-se que o tráfico atribuído à MAICON se deu,
exclusivamente
, porque, na abordagem, os agentes de segurança afirmaram que o telefone dele tocou insistentemente, e que após “
o próprio apelante concordar em atendê-lo no ‘viva voz’”
, o interlocutor da chamada – aparentando estar muito nervoso – lhe cobrava certa quantia em dinheiro. Acrescentaram que o indagaram sobre o valor, que ele informou-lhes que se tratava de dinheiro advindo do tráfico e que estaria escondido na sua residência. Por fim, declararam que outra guarnição da ROTAM se deslocou ao endereço informado e, após realizarem varredura no quarto dele, lograram êxito em encontrar a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie.

Ocorre que essa versão não foi confirmada na audiência de instrução e julgamento.

Ao reverso disso, na oitiva do policial militar, ROBERTO, nem o Juiz singular e nem o Promotor de Justiça o questionaram sobre a chamada recebida no aparelho telefônico de MAICON, tampouco acerca da confissão dele de que o dinheiro que estava na sua residência era proveniente do tráfico de drogas.

O apelante confirmou à autoridade judiciária que os agentes de segurança – enquanto o torturavam em um matagal – ordenaram que outra equipe se dirigisse a sua residência, onde encontraram o dinheiro. Confirmou que se tratava de R$ 800,00 (oitocentos reais), mas justificou que não se tratava de valores provenientes do tráfico, mas que o estava “guardando para pagar a documentação de sua motocicleta”.

Além disso, o investigador de polícia, WENDERSON, asseverou que foi um dos responsáveis pela elaboração do relatório de investigação social dos acusados. Acrescentou que entrevistou a genitora e vizinhos de MAICON e que eles se limitaram a narrar “
que ele sempre foi usuário de entorpecentes”
, mas não “
souberam dizer sobre o envolvimento dele com a mercancia de entorpecentes”
.

Nesse contexto,
não há provas
, seja judicial ou extrajudicial (com exceção das declarações dos policiais militares) que vinculam o acusado à prática do tráfico de drogas.

Não estou aqui a desprezar as declarações dos agentes de segurança. Entretanto, para que elas tenham força probatória suficiente para conduzir a uma condenação é necessário que sejam corroboradas por outros elementos de prova, o que não ocorreu, notadamente porque nada relacionado à mercancia ilícita foi encontrada na residência de MAICON [sendo apenas apreendida uma quantia em dinheiro].

De mais a mais, na diligência que culminou na prisão dele e do coacusado, os policiais militares foram unânimes ao relatar que as drogas foram dispensadas por AILTON e o restante do entorpecente localizado no bolso dele.

Dessa forma, como já explanado alhures, o material probatório revela que a droga localizada pertencia, na verdade, a AILTON, fato corroborado pelas circunstâncias do ocorrido, notadamente pelos dados obtidos no celular do próprio coacusado, no qual continha mensagens enviadas pouco antes de suas prisões, revelando ter ele adquirido droga para comercializá-la.

Destarte, inexistindo elementos aptos para comprovar a responsabilidade penal atribuída ao acusado MAICON na denúncia, deve-se dar prevalência à parêmia
in dubio pro reo
, com a sua absolvição.

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini
et al
. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais,p.118).

Este o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

“[...] A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que, nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. No caso dos autos, não existem elementos concretos a evidenciar o envolvimento da ré na prática delitiva da traficância, mesmo porque com ela não foi encontrado qualquer porção de entorpecentes nem qualquer tipo de apetrecho que indicasse seu envolvimento na comercialização de drogas”
(N.U 0002277-24.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

“[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas, pressupostos autorizadores da condenação. Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, porquanto uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas inequívocas e contundentes, impõe-se a manutenção da sentença desclassificatória”
(N.U 0000175-12.2012.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação de
MAICON
, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
, razão pela qual a absolvição com relação ao delito de tráfico de drogas é medida de rigor.

Por derradeiro, em razão da absolvição do acusado quanto à prática delitiva, resta prejudicado o pedido para se reconhecer o tráfico privilegiado.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a reforma da dosimetria da pena para que seja incluída, na segunda fase dosimétrica, a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, em razão de os agentes terem aproveitado das circunstâncias geradas pela pandemia mundial do COVID-19 para praticar o crime; contudo,
nenhuma razão lhe assiste
.

Não se põe dúvida de que o crime foi perpetrado em período de reconhecida calamidade pública [11 de abril de 2020].

A indagação que se faz é: todo e qualquer crime praticado durante o período de calamidade pública por conta da pandemia do Coronavírus deve ter a pena agravada?

Para o agravamento da pena deve ficar demonstrada, a partir de base empírica extraída dos autos, a correlação entre a infração penal e o estado de calamidade pública, ou, como bem diz o doutrinador Rogério Greco, a reprimenda deve ser recrudescida quando “existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens”, como se vê:

“Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento. A agravante será aplicada, também, na hipótese de desgraça particular do ofendido, ou seja, além daquela situação de calamidade pública, que atinge um número considerável de pessoas, preocupou-se a lei penal também com a particular situação do ofendido”
(Curso de Direito Penal: parte geral, volume I – 19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 730).

No caso dos autos, não ficou demonstrada nenhuma relação entre o crime praticado e a calamidade pública.

Não houve nenhuma circunstância apta a demonstrar que o estado de calamidade pública facilitou, de alguma maneira, a execução da empreitada delituosa.

Nesse diapasão, conforme precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a aplicação da agravante em questão, deve ficar “
comprovado que o acusado se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da COVID-19. Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente, faz-se necessário afastar a incidência da agravante em questão
” (TJSP; Apelação Criminal 1516901-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021).

Destarte, inviável o reconhecimento da agravante atinente à calamidade pública.

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço dos recursos e:

1)

PROVEJO
o recurso de
MAICON LOPES MORELLI
para absolvê-lo da prática do crime de
tráfico de drogas
, por insuficiência de provas [CPP, art. 386, VII].

2)

DESPROVEJO
os recursos de
AILTON RODRIGUES BORGES
e do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023